Tribunal: STF
Processo: Inq 279
Classe: Inq
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-04
Data de publicação: 1988-05-04

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. DELITO DE IMPRENSA. INQUERITO. REPRESENTAÇÃO
DO OFENDIDO. PEDIDO, PELO MP, DE PREVIA ABERTURA DE INQUERITO.
NÃO PROCEDE A TESE DA DESNECESSIDADE DO INQUERITO EM CASO DE
DELITO DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PARA O AGRAVANTE.